Tribunal: STF
Processo: RE 1288634
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS DE ICMS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.172. EXTENSÃO DA MODULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.



    1. O tribunal analisou e considerou que, a questão constitucional submetida a julgamento pela Corte no feito em questão, o âmbito de proteção da segurança jurídica mediante a preservação da coisa julgada não deve obstar o ajuizamento de ação rescisória em observância ao direito de ação aliado à superveniência do precedente. 



    2. A segurança jurídica que se destaca, recomenda que a técnica de modulação dos efeitos da decisão, ressalve a aplicação do enunciado da tese tão apenas àqueles valores que já foram pagos aos Municípios até a data de publicação da ata de julgamento do Tema 1172.



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    4. Inexiste vinculação da extensão processual da modulação dos efeitos declarada em outro precedente da Corte, para casos que julguem questão de fundo diversa, dada a diversidade do contexto da segurança jurídica a ser protegida.



    5. Embargos de declaração rejeitados.